Tribunal: TJDFT
Processo: 0745710-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. REQUISITOS. COMPRA. VENDA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE. DÉBITOS. IMPOSTOS. SOLIDARIEDADE. COMPRADOR. VENDEDOR. PROBABILIDADE. DIREITO. AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, necessários à concessão da tutela provisória de urgência, estão presentes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório.
4. A transmissão da propriedade dos bens móveis ocorre por meio da tradição. Existe, no entanto, a obrigação administrativa quanto à informação da propriedade do veículo aos órgãos de trânsito para possibilitar a cobrança de tributos e a fiscalização da ocorrência de infrações.
5. A determinação de transferência da titularidade do veículo para outro nome exige a comprovação de quem é o seu proprietário. Trata-se de cautela a fim de evitar eventual prejuízo a terceiro de boa-fé.
6. A matéria relativa à propriedade do veículo deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.
7. A inércia do adquirente faz surgir para o antigo proprietário a responsabilidade de encaminhar a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade ao órgão de trânsito no prazo de sessenta (60) dias, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades até a data da comunicação nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. O procedimento pode ser realizado de forma extrajudicial.
8. O proprietário do automóvel e o seu adquirente são solidariamente responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre a propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre o veículo após a tradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. A matéria relativa à propriedade do veículo deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. 2. A inércia do adquirente de veículo quanto à transferência de sua titularidade em trinta (30) dias faz surgir para o antigo proprietário a responsabilidade de encaminhar a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade ao órgão de trânsito no prazo de sessenta (60) dias, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades até a data da comunicação. 3. O proprietário do automóvel e o seu adquirente são solidariamente responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre a propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre o veículo após a tradição”.

___________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, inc. I e § 1o, 124, inc. II, e 134; Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, § 8o, inc. III; CTN, art. 124.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0703112-46.2023.8.07.0005, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 26.6.2024; TIDFT, AI 0709779-03.2023.8.07.0020, Rel.(a) Des.(a) Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 24.4.2024.